Tribunal: STF
Processo: ARE 1467610
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concurso público. Cotas Raciais. Heteroidentificação. Eliminação. Nulidade. Ausência de prequestionamento. Reexame de provas e do edital do certame.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.